Tribunal: STF
Processo: HC 72562
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". INSTIGAÇÃO AO HOMICIDIO. CONCURSO
EVENTUAL.  PROVIMENTO UNÂNIME, PELO  TRIBUNAL "A  QUO", DE RECURSO EM
SENTIDO  ESTRITO  INTERPOSTO  CONTRA A  SENTENÇA  DE  PRONUNCIA, PARA
AFASTAR  A  QUALIFICADORA  DE "MOTIVO  TORPE"  IMPUTADA  AO  AUTOR DO
HOMICIDIO,  MANTENDO-A PARA  OS  DOIS INSTIGADORES,  SEM IMPUTAR-LHES
MOTIVO   DE   CARÁTER   PESSOAL,   EM   ACÓRDÃO   COM   FUNDAMENTAÇÃO
CONTRADITORIA.
          Estabelece o art. 580 do C.P.P. que "no caso de concurso de
agentes  (Código Penal, art. 25,  hoje art. 29), a decisão do recurso
interposto  por um dos  reus, se fundado  em motivos que não sejam de
caráter exclusivamente pessoal, aproveitara aos outros".
          "Habeas-corpus"  conhecido e  deferido para,  confirmando a
liminar,  conceder a  ordem para  afastar a  qualificadora de "motivo
torpe" imputada ao paciente.
           Ordem  estendida, de  oficio, ao  co-réu Vinicius Oliveira
Castro.